Tribunal: STF
Processo: RE 286857
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-06-26
Data de publicação: 2001-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. FINSOCIAL. SOCIEDADE CORRETORA DE
SEGUROS E PREVIDÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO. ALÍQUOTA.
Sociedade corretora de seguros e previdência. Equiparação à
instituição financeira. Decreto-lei nº 1.940/82 e Decreto nº
92.698/86. Contribuição para o FINSOCIAL à razão de meio por cento,
incidente sobre a receita bruta.
Agravo regimental não provido.